Tribunal: TJMT
Processo: 1027243-10.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027243-10.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Desacato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBERIO SOUZA SOBRAL - CPF: 482.644.901-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALECSAND MOREIRA DA SILVA - CPF: 617.167.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ DE SOUZA BOENO - CPF: 567.305.601-00 (ASSISTENTE), FABIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 922.103.921-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Injúria qualificada. Desacato. Honra subjetiva da vítima e dignidade da função pública. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por injúria qualificada [contra pessoa deficiente] e desacato, em concurso material, a 1 (um) ano de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, visando a absolvição.

II. Questão em discussão

1)
insuficiência probatória
para manter a condenação pelos crimes de desacato e injúria qualificada; 2) ausência de dolo específico na conduta do apelante quanto ao menosprezo da função pública exercida pelas vítimas.

III. Razões de decidir

1. As expressões proferidas pelo apelante contra os investigadores de Polícia, em cumprimento dos deveres funcionais, enquadram-se na figura penal do desacato porque são adjetivos desrespeitosos e depreciativos.

2.
“
O ato de xingar policial no exercício das funções caracteriza o delito de desacato, demonstrado o dolo de sua conduta, nos xingamentos proferidos, constituindo o fato infração penal”
(STJ - HC: 932000, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 30.1.2025).

3. “
Comete o crime de injúria qualificada, o agente que, de forma livre e consciente, ofende a dignidade ou o decoro de alguém, utilizando elementos referentes a raça, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência”
(TJMT, AP nº 0002824-70.2019.8.11.0005, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 16.8.2024).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Configura-se desacato a conduta de ofender verbalmente agentes públicos no exercício da função com expressões depreciativas, demonstrando dolo de menosprezo à função pública.

2. Caracteriza-se como injúria qualificada contra pessoa deficiente a ofensa direcionada à honra subjetiva da vítima utilizando termos pejorativos vinculados à sua limitação física.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 140, § 3º; 331; 69. CPP, arts. 155, 386, VII, 577, 593, I. CF/1988, arts. 5º, LIV, LV e LVII; 102, III; 105, III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJDFT, AP nº 0005466-92.2017.8.07.0006, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 16.5.2019; STJ - HC: 932000, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 30.1.2025;
TJMT, AP nº 0001295-32.2018.8.11.0011, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 16.5.2022;
STJ - AgInt no REsp: 1548520 MG 2015/0196136-1, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 22.6.2016; TJMT, AP nº 0002824-70.2019.8.11.0005, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 16.8.2024; TJMT, AP nº 0020827-64.2016.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 9.5.2025; (TJDFT, RSE nº 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1027243-10.2023.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE:

ROBERIO SOUZA SOBRAL

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ROBERIO SOUZA SOBRAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE nº 1027243-10.2023.8.11.0002), que o condenou por injúria qualificada e desacato, em concurso material, a 1 (um) ano de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito - art. 140, § 3º e art. 331 do CP - (ID 309942394).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações; 2) não houve dolo específico de
“menosprezar ou ofender a função pública exercida pelos agentes de segurança”
.

Pede o provimento para que seja absolvido.

Prequestiona os arts. 5º, LIV, LV e LVII, 102, III, e 105, III da CF e os arts. 155 e 386, VII, do CPP (ID 309942403).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 309942406).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Apelante condenado pelos delitos de injúria qualificada e desacato – art. 140 §3º e art. 331 ambos do CP – em concurso formal - disposto no art. 69 do CP - absolvido pelo delito de ameaça tipificado no art. 147 do CP – Inconformismo da defesa – busca a absolvição por ausência de robustez probatória – improcedente – crimes praticados nas dependências da Polícia Civil – injúria contra servidor público em razão de sua condição de pessoa com deficiência – desmerecimento e desprestígio à função de autoridade pública – palavra firme e coerente das vítimas permanecendo desde a fase inquisitorial – presunção de veracidade da palavra do servidor público – pelo conhecimento e improvimento do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 320450887)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] 1.º Fato.

Narra o incluso caderno informativo que, no dia 02.07.2023, por volta das 08h00min., nas imediações da Central de Ocorrências situada na Avenida Filinto Müller, n.º 2225, bairro Centro, em Várzea Grande-MT, o denunciado ROBÉRIO SOUZA SOBRAL, agindo de forma consciente e voluntária, desacatou funcionários públicos no exercício de suas funções [...]

2.º Fato.

Ainda na mesma data, horário e local acima narrados, o denunciado ROBÉRIO SOUZA SOBRAL, agindo de forma consciente e voluntária, injuriou a vítima Fábio Gonçalves Pereira, ofendendo-lhe sua dignidade e decoro, utilizando elementos referentes à sua condição de pessoa com deficiência.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, as três vítimas estavam em serviço na Unidade Policial da Central de Ocorrências de Várzea Grande-MT quando foram surpreendidas pela chegada do denunciado ROBÉRIO SOUZA SOBRAL.

Já alterado, o denunciado passou a ofender os policiais civis chamando-os de “seus merdas, seus bostas”, sic., [...]

Além de tudo, ofendeu diretamente a vítima Fábio Gonçalves, pessoa com deficiência, chamando-o de “bracinho” e “aleijado”, sic.

Diante das circunstâncias, Robério foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes para providências.

No local, as vítimas ofereceram as devidas representações criminais em desfavor do denunciado, que optou por permanecer em silêncio durante o seu interrogatório.

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA ROBÉRIO SOUZA SOBRAL como incurso nas sanções do artigo 140, §3.º, [...]

e artigo 331, todos do Código Penal. [...]”

(José Ricardo Costa Mattoso, promotor de Justiça - ID 309942350)

O Juízo reconheceu a responsabilidade penal, nos seguintes termos:

“[...] CRIME DE DESACATO (ART. 331, CP).

Nos termos do art. 331 do Código Penal Brasileiro:

"Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:"

Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa.

Trata-se de um delito que se consuma com a simples conduta de desacatar, isto é, de ofender o prestígio ou o respeito devido ao agente público em razão do exercício da função. Não se exige, portanto, a produção de um resultado naturalístico (como um abalo psicológico mensurável ou efetiva desmoralização). A ofensa à dignidade da função já se configura no próprio ato de desrespeito. É crime formal, comum, que exige a intenção de desacatar.

No caso dos autos, os fatos narrados no boletim de ocorrência de id. 125584732, aliados à prova oral produzida em Juízo demonstra a ocorrência do ilícito analisado.

Os investigadores Fábio Gonçalves Pereira, Luiz de Souza Boeno e Alecsand Moreira da Silva relataram, de forma harmônica e coerente, que o denunciado Robério Souza Sobral compareceu a delegacia em estado alterado, exigiu que a equipe atendesse uma ocorrência e, ao ser informado a Polícia Militar era detentora da atribuição, proferiu palavras ofensivas aos servidores públicos, como “bosta”, “porra”, “merdas” e “vocês não fazem nada”.

O contexto apresentado não deixa dúvidas de que houve intenção de desacatar e que as ofensas ultrapassaram os agentes públicos e alcançaram a função que representavam. [...]

CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA (ART. 140, §3º, CP)

O delito de injúria qualificada possui natureza formal, cuja consumação não exige a efetiva produção de abalo psicológico na vítima. A proteção conferida pelo tipo penal recai sobre a honra subjetiva e basta que a ofensa possua carga lesiva capaz de atingir a dignidade ou o decoro do ofendido. No caso, a prova oral produzida em juízo demonstra, de forma clara e segura, que Robério Souza Sobral proferiu ofensas diretamente vinculadas à deficiência física do investigador Fábio Gonçalves Pereira, circunstância confirmada pela prova oral produzida.

Nessa linha, o ofendido relatou judicialmente que Robério Souza Sobral proferiu injúrias pessoais, utilizando expressões pejorativas como “bracinho” e “aleijado”, claramente associadas à sua limitação no braço.

Em reforço à dinâmica apurada, os policiais Luiz de Souza Boeno e Alecsand Moreira da Silva corroboraram integralmente essa versão, ao afirmarem que as ofensas foram dirigidas exclusivamente a Fábio Gonçalves Pereira, justamente em virtude de sua deficiência, com expressões como “aleijado” e “bracinho”, além de questionamentos sobre sua capacidade para exercer a atividade policial.

Assim, o teor dos depoimentos, harmônico, coeso e convergente, não deixa qualquer dúvida quanto à intenção discriminatória e ofensiva do acusado, o que torna incontestável a configuração do delito de injúria qualificada pela deficiência, nos termos do artigo 140, §3º, do Código Penal. [...]

A condenação se restringe aos crimes de desacato e injúria qualificada, praticados em contextos distintos, uma vez que o primeiro foi direcionado a todos os policiais e o segundo especificamente contra Fábio Gonçalves Pereira, hipótese que afasta o concurso formal, razão pela qual incide a regra do cúmulo material, nos termos do artigo 69 do Código Penal. [...]

PARTE DISPOSITIVA

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

3.1. CONDENAR ROBÉRIO SOUZA SOBRAL nas sanções do art. 140, §3º e artigo 331, todos do Código Penal. [...]”
(Cristiane Padim da Silva, juíza de Direito - ID 309942394)

Pois bem.

A materialidade
delitiva está consubstanciada no Termo de Representação Criminal nº 2023.16.264798 (ID 309941870), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Alecsand Moreira da Silva, investigador de Polícia (ID 309941863), Luiz de Souza Boeno, investigador de Polícia (ID 309941864), Fábio Gonçalves Pereira, vítima (ID 309941867) e ROBERIO SOUZA SOBRAL, apelante (ID 309941873).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima
Fábio Gonçalves Pereira e dos investigadores de Polícia Alecsand Moreira da Silva e Luiz de Souza Boeno (Relatório Mídias - ID 309942374 e 309942386). O apelante, devidamente intimado, não compareceu à Audiência de Instrução e Julgamento, motivo pelo qual foi decretada a revelia (ID 309942388).

Dito isso, examinemos.

Extrai-se que, no dia 2.7.2023, por volta das 8h, na Central de Ocorrências, localizada à Av. Filinto Müller, n.º 2225, Centro, Várzea Grande/MT, ROBERIO SOUZA SOBRAL [apelante] proferiu ofensas [
“seus merdas, seus bostas”
] contra os investigadores de Polícia Fábio Gonçalves Pereira, Alecsand Moreira da Silva e Luiz de Souza Boeno. Em ato contínuo, injuriou Fábio Gonçalves Pereira com expressões preconceituosas, contendo elementos referentes a sua deficiência [
“bracinho”
,
“aleijado”
], razão pela qual os agentes efetuaram a prisão em flagrante do apelante (ID 309942350).

Os depoimentos das vítimas [Fábio Gonçalves Pereira, Alecsand Moreira da Silva e Luiz de Souza Boeno] são coerentes de que o apelante compareceu à Delegacia Regional de Várzea Grande para comunicar desentendimento ocorrido em via pública e
“solicitar diligência in loco”
, momento que os investigadores de Polícia lhe informaram que deveria acionar a Polícia Militar, o que motivou as ofensas contra os agentes (ID 309941863, 309941864, 309941867 e Relatório Mídias - ID 309942374 e 309942386).

As expressões
[
“seus merdas”, “seus bostas”
,
“vocês não fazem nada”
] proferidas pelo apelante contra os investigadores de Polícia se enquadram na figura do desacato porque são adjetivos desrespeitosos e depreciativos a agentes públicos em cumprimento dos deveres funcionais (
TJDFT, AP nº 0005466-92.2017.8.07.0006, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 16.5.2019).

Com efeito, o desacato caracteriza-se pela “
grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos
”, ou seja, “
qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário público
” (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao CP, 1959, IX/424).

Outrossim,
“o ato de xingar policial militar no exercício das funções caracteriza o delito de desacato, demonstrado o dolo de sua conduta, nos xingamentos proferidos, constituindo o fato infração penal”
(STJ - HC: 932000, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 30.1.2025).

Nessa linha, aresto deste e. Tribunal:

“Não há falar em absolvição do crime de desacato [...] se comprovado o reverbério de palavras ofensivas aos policiais [...] responsáveis pela prisão em flagrante do agente, com o dolo específico de menosprezar e ofender os funcionários públicos no exercício do ofício.”
(TJMT, AP nº 0001295-32.2018.8.11.0011, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 16.5.2022).

Em seu turno, as ofensas em relação a Fábio Gonçalves Pereira [
“bracinho”
,
“aleijado”
] atingiram a honra subjetiva da vítima por se referirem a sua deficiência de forma pejorativa, a caracterizar a injúria qualificada (CP, art. 140, § 3º),
“não havendo falar em ausência de dolo específico”
(STJ - AgInt no REsp: 1548520 MG 2015/0196136-1, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 22.6.2016).

Ressalta-se que
“comete o crime de injúria qualificada, o agente que, de forma livre e consciente, ofende a dignidade ou o decoro de alguém, utilizando elementos referentes a raça, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência”
(TJMT, AP nº 0002824-70.2019.8.11.0005, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 16.8.2024).

Anote-se julgado desta e. Câmara:

“O animus injuriandi revela-se presente, uma vez que as palavras proferidas pela ré tinham o claro propósito de menosprezar e humilhar a vítima com base em sua condição de pessoa com deficiência.”
(AP nº 0020827-64.2016.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 9.5.2025)

Nesse quadro, a pretensão absolutória dos delitos de desacato e injúria qualificada afiguram-se improcedentes.

Em relação ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE nº 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025